Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-47.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-47.2019.8.14.0046

APELANTE: ROSA MARIA DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CORRETO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS COM FULCRO NO ART. 85, § 2º DO CPC. CORRETO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O requerente limitou-se a contestar a ação sem apresentar provas para fundamentar suas alegações. Não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer que o fato da INEXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATO, bem como
prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo a autora, vez que não há nos autos qualquer comprovante de TED no valor do empréstimo, fulmina de pronto as alegações recursais de regularidade na conduta da instituição financeira. II-
Resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, implicando-se, pois no enriquecimento sem causa a favor do demandado. Quanto
aos danos morais, verifico que a conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação. III- A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

IV-
O percentual fixado a título de custas e

honorários advocatícios encontra-se dentro dos requisitos estipulados pela legislação vigente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
V-

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe

provimento,

para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença prolatada, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, decorrente de DANOS MATERIAIS E MORAIS COM CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ajuizada por
ROSA MARIA DE JESUS
.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora a anulação de dois contratos de empréstimos consignados
no valor de
R$1.850,00 e R$4980,67
junto à parte requerida, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com esta, tendo realizado o pagamento de tais empréstimos em sua totalidade, razão pela qual requereu a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcida em dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID Num.
8621453
).

Réplica ID Num.
8621461
.

Na sentença (ID Num. 8621465), o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, condenando a parte ré
ao ressarcimento da quantia descontada no contracheque da

autora, sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data do primeiro desconto. Além disso, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data do primeiro desconto, bem em Custas pelo requerido, o qual também deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor da condenação em danos morais e materiais, considerando a equivalência ao seu proveito econômico, analisando as balizadoras legais do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que não há comprovação efetiva de prejuízo material, bem como de que não houve ato ilícito a ensejar dano moral. Sustenta ainda, que não sendo esse o entendimento, o quantum indenizatório deve ser minorado, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, afirma que
o valor dos honorários de sucumbência

devem ser arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária. Seja também reduzido o valor da multa diária devendo ainda ser limitada ao valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, apenas

majorando o valor da condenação a título de danos morais.

(ID Num.
8621472
).

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade nos contratos de empréstimo realizados entre as partes, capazes de ensejar indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material.

Inicialmente, é preciso deixar clara a impossibilidade de análise da pretensão da apelada em contrarrazões, tendo em vista que qualquer pedido, inclusive o lá exposto (majoração de danos morais) deve ser realizado em sede de recurso de apelação, de modo que não tendo ela interposto, resta prejudicada referida pretensão.

Pois bem. Analisando os autos,

entendo indevido o desconto no benefício da autora, que passou a fazer jus à indenização pelos danos moral e material sofridos. Vejamos:

No presente caso, há hipossuficiência da autora, devendo incidir a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira ré, ora recorrente, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II), e esta comprovação não veio aos autos.

O requerente limitou-se a contestar a ação sem apresentar provas para fundamentar suas alegações. Não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer que o fato da INEXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATO, bem como
prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo a autora, vez que não há nos autos qualquer comprovante de TED no valor do empréstimo, fulmina de pronto as alegações recursais de regularidade na conduta da instituição financeira.

Desse modo, considerando a negativa da requerente de que não celebrou o contrato, como também de que não recebeu o valor, sendo esse último fato corroborado pela ausência de prova por parte do réu, concluo que não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo regularmente contratado e/ou implementado efetivamente.

Outrossim, a presente lide envolve relação de consumo em que a autora se encaixa na previsão legal de proteção prevista no Estatuto do Idoso, ante sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas. Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) prevê tratamento legal específico para que a pessoa idosa seja protegida nos seus direitos, especialmente em face da vulnerabilidade que decorre de sua idade.

Na espécie, porém, não houve a comprovação de que foram observadas regras mínimas de segurança para que a suposta contratação com a pessoa idosa se revestisse das formalidades legais de proteção a sua condição de vulnerabilidade, devendo o valor descontado do benefício ser restituído, por decorrer de fraude ou outro tipo de falha cometida pelo recorrente.

Por isso, em tal contexto, embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, não faz prova, repiso, da contratação dos empréstimos aqui analisados, de modo que na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, onde o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

Nesses termos, é certo que resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, implicando-se, pois no enriquecimento sem causa a favor do demandado.

No que concerne aos danos morais, verifico que a conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, que recebe pensão pelo INSS, de renda modestíssima
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente
e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

Por fim, diante dos fatos narrados, entendo que o percentual fixado a título de custas e

honorários advocatícios encontra-se dentro dos requisitos estipulados pela legislação vigente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe

provimento,

para manter na íntegra a sentença atacada

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2023